Tribunal: TJBA
Processo: 8035054-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035054-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATILDE ELOA MATOS DE CERQUEIRA Advogado(s): MATILDE ELOA MATOS DE CERQUEIRA IMPETRADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO POR TERRITÓRIO DE IDENTIDADE. PEDIDO DE REMOÇÃO INDEFERIDO. VAGA OCUPADA IRREGULARMENTE POR SERVIDOR DE OUTRO TERRITÓRIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública temporária, objetivando a sua remoção para a Comarca de Itabuna, situada no Território de Identidade escolhido, ao fundamento de preterição, por estar a vaga irregularmente ocupada por servidora aprovada para território diverso. II. Questão em discussão 2. Duas são as vertentes de estudo no caso em apreço: (i) definir se há direito líquido e certo à remoção de servidor para comarca situada dentro do seu território de aprovação, quando a vaga existente é ocupada por servidor aprovado para território distinto; e (ii) se a garantia de remoção para acompanhar cônjuge, prevista no art. 50, § 3º, da Lei Estadual n.º 6.677/1994, aplica-se às hipóteses em que o deslocamento do companheiro ocorreu “a pedido” e não por interesse da Administração (de ofício). III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova documental, sem necessidade de dilação probatória. No caso, os documentos acostados aos autos comprovam a classificação da Impetrante no território correto, a existência da vaga e a ocupação desta por servidora vinculada a território diverso, configurando os pressupostos processuais para o manejo da via mandamental. 4. A Administração Pública está estritamente vinculada às normas do edital do certame. Se o instrumento convocatório estabeleceu a regionalização das vagas por Territórios de Identidade, a ocupação de postos de trabalho deve respeitar essa distribuição geográfica. 5. Sendo assim, a manutenção de servidora aprovada para o território de Salvador em vaga destinada ao território do Litoral Sul, enquanto há candidata aprovada para este último aguardando remoção ou convocação, configura irregularidade administrativa e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 6. A justificativa apresentada pela autoridade coatora para manter a servidora terceira na vaga – remoção para acompanhar cônjuge – não se sustenta juridicamente diante dos fatos apurados. O art. 50, § 3º, da Lei Estadual n.º 6.677/1994 assegura ao servidor a preferência na remoção para o mesmo local em que o cônjuge ou companheiro for “mandado servir”, o que denota o caráter compulsório do deslocamento, ou seja, no interesse exclusivo da Administração. 7. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firma o entendimento de que o direito à remoção para acompanhar cônjuge pressupõe o deslocamento de ofício do consorte. Quando a transferência ocorre a pedido, não se constitui o direito subjetivo à remoção ou à preferência que justifique a preterição de outros servidores legitimamente vinculados àquela localidade. 8. Constatada a irregularidade na ocupação da vaga e a inaplicabilidade da norma referida, resta caracterizada a preterição da Impetrante, cuja remoção foi negada por ato ilegal e abusivo, que deve ser corrigido para assegurar o cumprimento das regras editalícias e a transferência da servidora para a localidade de sua escolha. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput; Lei Estadual 6.677/1994, art. 50, §§ 1º, 2º e 3º. Jurisprudência citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.726.702/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 16/06/2020, Dje. 23/6/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA